Tribunal: TCU
Processo: 030.576/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Moema Direito Passos contra o Acórdão 8.458/2020-2a Câmara, que considerou ilegal seu ato de aposentadoria em virtude da presença da rubrica "opção" em seus proventos.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto por Moema Direito Passos contra o Acórdão 8458/2020-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência deste acórdão à recorrente, com a informação de que a íntegra do Relatório e do Voto que o fundamentam podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.